Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0707545-32.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAINA GOMES FRANCES EMBARGADO: PRISCILA MARTINS ALENCAR DESPACHO A inicial da Reclamação no 0748166-55.2020.8.07.0000 ajuizada pela recorrente perante a Câmara de Uniformização, foi indeferida. Diante disso, após o trânsito em julgado do acórdão no 1287639 (ID 20449468), procedam-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito